Tribunal: TJPA
Processo: 0819564-23.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819564-23.2023.8.14.0401

APELANTE: JOSAFA BAIA DOS SANTOS, LIDIOMAR DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, aplicando-lhes a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, no regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa de um dos apelantes pleiteia a desclassificação do delito para furto qualificado ou o redimensionamento da pena base. A defesa da outra apelante requer a absolvição, ou, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para desclassificação do roubo qualificado para furto qualificado; (ii) saber se a absolvição da corré é medida que se impõe diante da prova dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há falar em desclassificação para furto, pois restou demonstrado que a subtração dos bens ocorreu mediante grave ameaça, consistente na simulação de porte de faca e arma de fogo, apta a reduzir a capacidade de resistência das vítimas, configurando-se o crime de roubo previsto no art. 157, § 2º, II, do CP.
4. A negativa de autoria da corré não se sustenta diante da prova produzida, especialmente os depoimentos das vítimas e da confissão do corréu, que atribui participação à acusada. Os elementos colhidos evidenciam o liame subjetivo e a atuação conjunta dos agentes, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação.

5. A pena foi aplicada dentro dos parâmetros legais, considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Não se verifica ilegalidade a ser corrigida de ofício.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelações conhecidas e improvidas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II, e 70; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 697995/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5 - Quinta Turma, j. 24/05/2022; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recursos e, no mérito, negar-lhes provimento
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JOSAFÁ BAIA DOS SANTOS e LIDIOMAR DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA, inconformados com a r. sentença (Num. 18638874) que os condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (dias) de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias multa, no regime semiaberto, pela prática do crime disposto no artigo 157, §2°, II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, interpuseram o presente recurso de apelação.

A defesa de Josafá Baia dos Santos, pugnou pela desclassificação do crime de roubo qualificado para furto, nos termos do artigo 155, §4°, IV, do Código Penal e redimensionamento da pena base (Num. 18638880).

Por sua vez, a defesa de Lidiomar do Socorro Monteiro da Silva, pleiteou pela absolvição da apelante, nos termos do artigo 386, V e VII, do CPP e fixação da pena base no mínimo legal (Num. 21608100).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento de ambos os recursos (Num. 24228056/24228057).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento dos apelos (Num. 28936033).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Os recursos encontram-se adequados, tempestivos, com interesse das partes e legitimidade de recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-os, por conseguinte.

Passo à análise do mérito.

A defesa de Josafá requer a desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto qualificado. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena base.

Sem razão.

Compulsando os autos, vejo que a vítima Enoque Joel dos Santos Alves (Num. 18638846), confirmou em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os fatos descritos na denúncia, afirmando que ao anunciar o assalto, o apelante proferiu grave ameaça, ao afirmar que estava com uma faca e que a outra apelante Lidiomar, estaria com um revólver 38 na bolsa, o que reduziu sua chance de resistência, face a grave ameaça.

Por sua vez, o próprio apelante Josafá, em juízo, apesar de ter declarado que não tinha arma, confirmou que falou para as vítimas, que estavam armados. Que afirmou que Lidiomar também estaria armada, ocasião em que pegaram os celulares das vítimas e desceram do coletivo. Que a ameaça foi proferida por palavras. (Num. 18638847).

Pois bem.

É cediço que para que haja a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou de grave ameaça contra a pessoa ou depois de havê-la reduzido, por qualquer meio, à impossibilidade de resistência para subtração da coisa alheia móvel.

Sobre a grave ameaça,

Guilherme de Souza Nucci leciona que ela é “o prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério” (
in
Código de Processo Penal Comentado - 22. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 873).

Com essa premissa em mente, vejo claramente que a conduta do réu se deu mediante grave ameaça, na medida em que esse anunciou o roubo fingindo portar uma faca e a outra apelante um revólver, com a nítida finalidade de intimidar as vítimas, causando-lhes temor de sofrer mal injusto e grave suficiente a lhe fazerem entregar os seus celulares, não havendo que se falar em desclassificação para furto qualificado.

Pleito indeferido.

No que tange o redimensionamento da pena base, verifica-se da sentença condenatória, que a mesma fora devidamente aplicada em seu mínimo legal, razão pela qual não há qualquer modificação a ser feita nessa fase.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, deixando de aplica-la, em consonância com a Súmula 231, deste Tribunal, na terceira fase, majorou a reprimenda em 1/3, em virtude do concurso de pessoas, restando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa.

Posteriormente, em virtude do reconhecimento da continuidade de crimes, aumentou a pena em 1/6, restando a pena a ser cumprida em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias multa.

Assim, a dosimetria da pena restou bem dosada e fundamentada, não havendo qualquer ilegalidade capaz de modificá-la de ofício.

Por sua vez, a defesa de Lidiomar do Socorro Monteiro, requer sua absolvição e fixação da pena base no mínimo legal.

Entretanto, não há como acolher o pleito absolutório. Vejam.

Da sentença, extraio parte dos depoimentos colhidos em juízo (Num. 18638874 – Págs. 3 e 4):

A vítima Elana Costa Nascimento disse que estava no interior de um transporte coletivo, tipo ônibus, voltando do seu curso profissionalizante na companhia de seu colega ENOQUE ALVES, quando os acusados entraram no transporte e a vítima observou que o acusado JOSAFÁ DOS SANTOS sentou-se ao lado do ofendido ENOQUE JOEL DOS SANTOS ALVES, enquanto a denunciada LIDIOMAR DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA posicionou-se no banco que estava à frente do seu amigo. Que percebeu seu amigo assustado, enquanto passava o aparelho celular para o réu. Na posse do aparelho celular da vítima ENOQUE, o acusado começou a exigir que a declarante entregasse o seu celular também. Que se recusou a entregar o celular, justificando que havia esquecido no curso. Que o acusado Josafá não satisfeito, disse que havia visto a vítima com um aparelho celular pela janela do ônibus. Disse que o assustado e temendo pela vida da amiga, o ofendido ENOQUE pediu que a declarante entregasse o aparelho celular para o acusado, o que foi feito. Que reconheceu, em juízo, os réus como autores do delito de roubo.

A vítima Enoque Joel dos Santos Alves narrou que estava retornando de um curso no SENAC em um transporte público, quando o acusado JOSAFA DOS SANTOS sentou-se ao seu lado e lhe pediu a quantia de R$ 2,00 (dois reais) para ajudar no pagamento da passagem do ônibus. Que logo informou que tinha somente seu vale transporte, quando então em seguida, o réu anunciou o assalto e começou a ameaçá-lo, dizendo que iria lhe golpear com uma faca. Diante das ameaças, entregou seu aparelho celular e posteriormente pediu para que sua amiga ELANA também entregasse o seu telefone. Após isso, narrou que ambos os réus empreenderam fuga de mãos dadas. Além do mais, reconheceu os réus em Juízo, identificando JOSAFÁ BAIA DOS SANTOS como a pessoa que se sentou ao seu lado e anunciou o assalto.

A testemunha Josafam Pereira de Souza Junior, policial militar, relatou que estava em ronda com sua equipe, quando um transeunte o informou que havia acabado de ocorrer um crime de roubo e os agentes haviam sido detidos por circunstantes. Após isso, deu voz de prisão aos acusados e os levou a delegacia para os procedimentos cabíveis.

A testemunha Alex Santos Borges, policial militar, narrou que foi acionado por populares enquanto estava em ronda com sua equipe, e ao atender ao chamado e se dirigir ao local indicado pelos informantes, se deparou com os réus detidos por populares. Em seguida narrou ter dado início aos procedimentos necessários, verificando a veracidade das acusações. Que os aparelhos celulares não estavam mais em posse dos acusados e que não foi encontrado nenhum tipo de arma branca ou arma de fogo na posse dos acusados.

Em seu interrogatório, o réu JOSAFÁ BAIA DOS SANTOS, confessou a prática delituosa, alegando que estava passando por dificuldades financeiras, quando LIDIOMAR o chamou para praticar um roubo e, temendo não conseguir pagar suas dívidas, aceitou.

A ré LIDIOMAR DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA, em seu interrogatório, negou qualquer envolvimento com o crime, afirmando que não sabia que o JOSAFÁ iria efetuar um crime no transporte público.

Assim, embora a apelante Lidiomar tenha negado a autoria delitiva, a vítima Enoque Joel dos Santos Alves (Num. 18638846), em seu depoimento, confirmou que os celulares foram guardados na bolsa da mesma e que ambos os apelantes fugiram de mãos dadas.

Ademais, Josafá confirmou que praticou o crime de roubo qualificado em concurso de pessoas com Lidiomar (Num. 18638847).

Aliado ao fato de que ambos os apelantes foram presos em flagrante delitos, quando estavam tentando empreender fuga juntos, conforme depoimentos acima transcritos.

Dessa forma, devidamente comprovada a autoria e participação do delito em relação a apelante Lidiomar do Socorro Monteiro da Silva.

Desse modo, a alegação em sentido contrário denota mero inconformismo.

Sobre o tema, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DA ARMA DE FOGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao distinguishing em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva. 5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 697995 RJ 2021/0317862-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

No mesmo sentido do exposto anteriormente, não existe a possibilidade de reduzir a reprimenda, pois já aplicada no mínimo legal em todos as fases da dosimetria, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço dos recursos de apelação e, no mérito, nego-lhes provimento para manter a sentença condenatória em todos os seus termos, na esteira do parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 02/10/2025